Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744738-60.2023.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE PERES REPRESENTANTE LEGAL: EDIVALDO PERES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília (ids 169746559; 172789221 - EMD rejeitados ), que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, homologou laudo pericial e fixou o valor devido em R$ 73.149,33 a ser corrigido e atualizado monetariamente a partir de 06/02/23. Reafirma, em síntese, que o perito não apurou valores em relação a cédula de crédito rural no 89/00233-4, nem respondeu aos questionamentos autorais formulados no id 158780481, acerca das divergências identificadas nos documentos classificados como “Slip/XER (id 115076902), pertinentes à referida cédula. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há periculum in mora, sequer alegado, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação do agravante para promover o andamento do feito. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR